Tribunal: TJSP
Processo: 2240121-18.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. OMISSÕES. Não verificação. Impossibilidade de inclusão do nome de executado em cadastro de inadimplentes, em execução provisória, decorre da interpretação da própria lei processual. É o que consta de maneira expressa no artigo 782, § 5o do Código de Processo Civil e que foi devidamente reconhecido no julgamento do Tema 1.026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. OMISSÕES. Não verificação. Impossibilidade de inclusão do nome de executado em cadastro de inadimplentes, em execução provisória, decorre da interpretação da própria lei processual. É o que consta de maneira expressa no artigo 782, § 5o do Código de Processo Civil e que foi devidamente reconhecido no julgamento do Tema 1.026 pelo STJ. Estando expressamente prevista na legislação processual a impossibilidade de negativação de nome de executado em execução provisória, não há se falar em qualquer violação ao princípio da efetividade da execução. Pretensão manifestamente infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.